Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-02.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002439-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ e NÃO CONHECEU O RECURSO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEP
". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
—
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS — AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM RECORRER.

CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer quando a sentença não lhe causar qualquer gravame.

Não comprovada que
ocorreram prorrogações a
extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de
excepcional interesse público
, impossível é presumir-se que
se tratou de contratações temporárias nulas.
Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP não conhecido
. Recurso do Município de Cuiabá provido
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pelo
Município de Cuiabá
e por
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
em relação à sentença (Id. 175408477) prolatada em
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
.

Município de Cuiabá
(Id. 175408479) assegura que a
assistência judiciária gratuita deve ser revogada pela ausência de
demonstração da
impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais nos termos do o verbete nº 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que a petição inicial é inepta, porquanto “
postula o pagamento de diferenças relativas ao 13º salário e outras verbas, contudo, não aponta qual diferença seria essa, nem tampouco indica quais parcelas deveriam ter integrado a gratificação natalina
”.

Afiança que, nada obstante pleitear pela nulidade dos contratos temporários celebrados entre 2011 a 2016, todavia “
os servidores, constantes na lista indicada na inicial trabalharam apenas durante o ano de 2015
”, pelo que resta configurada a falta de interesse de agir.

Afirma que deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, a inadequação da via eleita e a carência da ação, pois as alegadas irregularidades das contratações temporárias devem ser apuradas de maneira individual, uma vez que “
cada servidor tem um marco inicial e temporal distinto de vigência de seu contrato
”.

Acentua que, nos termos do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, ocorreu a prescrição quanto ao recebimento de valores anteriores a cinco (5) anos contados da data do ajuizamento da ação.

Alega que não restaram demonstrado os fatos constitutivos do seu direito nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois os contratos temporários são válidos e o vínculo é jurídico-administrativo, a afastar a incidência da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Pontua que os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, nos termos do artigo 3º, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, é isento do pagamento de custas processuais.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 175408484), com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
(Id. 175408478) sublinha que a sentença deve ser declarada nula pela ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 175408485), com preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência do interesse em recorrer.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 176211693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, julgo procedente os pedidos veiculados na preambular, o que faço para declarar a nulidade da contratação temporária, condenando o Requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando a prescrição quinquenal.

Por último, por se tratar de condenação judicial imposta ao Município de Cuiabá em relação a verba de servidores, o índice dos juros de mora deve ser o da remuneração oficial da Caderneta de Poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, conforme Temas 810-STF e 905-STJ, sendo que deve incidir a taxa SELIC após a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Após o decurso do prazo para recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça em remessa necessária. [...]. (Id. 175408477 – fls. 5).

De início, quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita, deferida em Primeira Instância ao Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP (Id. 59820981).

Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, imprescindível a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais, consoante dispõe o verbete nº 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Contudo, uma vez deferida a justiça gratuita, cabe ao impugnante demonstrar a condição econômico-financeira da parte beneficiária, de modo que ausente provas suficientes de que o impugnado possui condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, deve ser mantido o benefício de assistência judiciária.

[...] ‘
Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ
’ (AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 720453/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de junho de 2020). [sem itálico e negrito no original]

É certo que, para a admissão do recurso de apelação não basta a simples desconcordância com a decisão judicial. Exige-se mais. É demasiadamente elementar a imposição de que o recurso se refira à decisão que teria causado gravame à parte, consoante artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP (Id. 175408478) argumenta que a sentença deve ser declarada nula pela ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Portanto, manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer, pois a sentença não lhe causou qualquer gravame.

[...]
Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva
. Não basta, que a parte sinta-se prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos.
Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional
(AgRg no REsp. 965.816/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.8.2011). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 842731/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 27 de junho de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de não conhecer do recurso.

De outro lado, a pretensão de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Portanto, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Referente à preliminar de inépcia da inicial, com o fundamento de que “
postula o pagamento de diferenças relativas ao 13º salário e outras verbas, contudo, não aponta qual diferença seria essa, nem tampouco indica quais parcelas deveriam ter integrado a gratificação natalina
” (Id. 175408479 – fls. 19), não se trata de hipótese de indeferimento da petição inicial com fundamento no artigo 330 do Código de Processo Civil, porque ausentes os requisitos do parágrafo 1º.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que restaram observados o contraditório e a ampla defesa ao longo do processo. Logo, não há que falar em nulidade da sentença.

Quanto à aduzida falta de interesse de agir, inadequação da via eleita, carência da ação e prescrição, digo que se confundem com o mérito da ação, que passo a examinar.

O
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
propôs
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
contra o
Município de Cuiabá
para que fosse reconhecida a nulidade das contratações temporárias e, por consequência, determinado o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional dos seguintes servidores:

i.

Elindalva Maria de Oliveira Rondon;

ii.

Elinéia Pinto De Amorim;

iii.

Elinete Alves Rondon;

iv.

Elineth Costa Mendes da Silva;

v.

Elineth de Figueiredo Moura E Silva;

vi.

Eliney Eustáquio Duarte Barreto;

vii.

Elineze Marques dos Santos;

viii.

Elis Cristiane da Silva;

ix.

Elis Regina de Oliveira Rios;

x.

Elisa Varrese Pereira;

xi.

Elisabete Borges Varanda;

xii.

Elisabeth da Silva Cândido Vieira;

xiii.

Elisana Soares Murta;

xiv.

Elisane Teixeira Nascimento;

xv.

Elisângela Monteiro;

xvi.

Elisângela Aparecida de Morais;

xvii.

Elisângela Aparecida Ribeiro de Jesus;

xviii.
Elisângela Assis Castelo;

xix.

Elisângela Bezerra Marinho;

xx.

Elisângela Dias de Amorim.

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso de declaração de nulidade do contrato temporário,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do
décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema nº 551):

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (
STF,
Tribunal Pleno,
tese fixada no julgamento do
RE 1066677
/MG repercussão geral,
relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
1º de julho de 2020). [sem negrito no original]

É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só não é nula. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

De fato, os servidores prestaram serviços ao Município de Cuiabá, todavia não houve comprovação de que ocorreram prorrogações a
extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de
excepcional interesse público, pois com base apenas em
Folha de Pagamento do mês de abril de 2013
(Id’s. 59820976, 59820977, 59820978 e 59820979) e
Relatório de Servidores por Valor Líquido
(Id. 59820980), não é possível concluir que se tratou de contratações temporárias nulas.

Logo, impossível é presumir-se que as contratações foram realizadas tal como está na inicial, pelo que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
’ (EDcl no AREsp 141.733/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, de modo que a condenação ao pagamento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) não conhecer do recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP; e,

ii
) dar provimento ao recurso do Município de Cuiabá para julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023